Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727889-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O As agravantes ALLIANZ SEGUROS S/A e MONDIAL SERVICOS LTDA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 18386840, pela qual foi indeferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (ID 18523822), as embargantes sustentam, em síntese, que há obscuridade na decisão, porquanto não foi comprovada a existência de comunicação de sinistro do ocorrido, pela embargada, mas somente troca de informações por correio eletrônico acerca das tratativas de pagamentos das despesas médicas para os hospitais no exterior, restando controversa a afirmação da decisão objurgada. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que as omissões apontadas sejam sanadas, com a concessão de efeitos infringentes. Relatados. Decido. Sem razão as embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelas embargantes, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. No caso dos autos, as embargantes alegam que a decisão resta obscura por trazer informações não carreadas ao processo, uma vez que, por sua análise, restam inexistentes as informações de apresentação de sinistro no dia 23/03/2018 por parte da embargada/agravada, contendo somente informações de contato através de correio eletrônico para com as embargantes, sem a solicitação de abertura de pedido administrativo de indenização securitária. No entanto, não prosperam as alegações trazidas nestes embargos, uma vez que a questão tratada e analisada na decisão objurgada está em consonância com o consolidado entendimento jurisprudencial deste Tribunal, no sentido de que o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem seu início na data em que o segurado detém conhecimento inequívoco do sinistro, restando suspensa quando da comunicação do fato ocorrido à seguradora e da data de ciência da segurada ante a recusa do respectivo pagamento de sua indenização devida, sendo estas informações suficientes para a interrupção do prazo prescricional. Sobre o ponto, destaco excerto da decisão embargada: Isto porque não há nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição. Ao contrário, pois a agravada comunicou a ocorrência do sinistro decorrente do acidente que sofreu em 23/03/2018, e manteve contato com as agravantes sobre os custos decorrentes do atendimento médico prestado no exterior, fato este que importa na suspensão do prazo prescricional até a data da ciência do segurado da recusa ao pagamento da indenização. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. O prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 3. O pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). Não há interrupção, mas suspensão do prazo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015) PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. 1. O artigo 206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, conforme enunciado da Súmula 229, no sentido de que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. 3. No caso em análise, o documento enviado por e-mail comprova a comunicação do indeferimento do benefício pleiteado, devendo ser considerada a data do e-mail como termo inicial para contagem do prazo prescricional, que se findou antes do efetivo ajuizamento da ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1259544, 07018821720198070002, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) Neste contexto, não demonstrado o desacerto da decisão agravada, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ainda em relação à comunicação do sinistro, destaque-se trecho da decisão agravada, a qual reconheceu ter ocorrido em 14/08/2018. Confira-se: Quanto à prejudicial da prescrição, os réus alegam que a demanda estaria prescrita pois ajuizada ação após um ano do término da vigência do contrato de seguro. A inicial foi ajuizada em 30/09/2019, ainda dentro do prazo prescricional. Isso porque a autora deu entrada em diversos pedidos de pagamento das contas hospitalares por email, mas não recebeu resposta por parte dos réus, como se vê na última resposta dos e-mails enviada por prepostos dos réus em 14/08/2018 dizendo que “Já enviamos a cobrança para nosso correspondente. É um procedimento um pouco moroso mas já estamos dando tratativa” (ID 45928931 - Pág. 7). Portanto, não tendo sido concluído o procedimento administrativo para pagamento do valor final de todas as cobranças hospitalares, não há que se falar no reinício da contagem do prazo prescricional. Portanto, rejeito a prejudicial. Assim, o que se percebe da leitura dos embargos de declaração é o inequívoco interesse das recorrentes em alterar a conclusão alcançada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Destarte, inexistem os vícios de omissão anunciados pelas embargantes. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator